Tribunal: TJDFT
Processo: 0005248-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
2. Demonstrado o animus furandi pela dinâmica dos fatos, e não tendo se consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade do réu, não cabe desclassificação para o delito de dano.
3. Inviável o reconhecimento da desistência voluntária quando o agente interrompe o prosseguimento da ação delituosa em decorrência de fator externo que interferiu na sua vontade.
4. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à vontade do agente, mostra-se adequada a fração de redução fixada na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.